Tribunal: CARF
Processo: 10552.000615/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO. BOLSA DE ESTUDOS. GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO
Os valores pagos relativos à educação superior (graduação e pós graduação), podem ser considerados como curso de capacitação e qualificação profissional se enquadrando, portanto, na hipótese de não incidência prevista na alínea t, § 9o, artigo 28, da Lei 8.212/91, desde que não exista nenhum outro descumprimento legal imputado pela autoridade fiscal. Súmula CARF no 149)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA. Não há previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação valores pagos a título de bolsa de estudos oferecidas a dependentes de empregados e dirigentes vinculados à empresa, ainda que esse benefício esteja previsto em convenção coletiva de trabalho.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000615/2007-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.874 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO.
BOLSA DE ESTUDOS. GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO
Os valores pagos relativos à educação superior (graduação e pós graduação),
podem ser considerados como curso de capacitação e qualificação profissional
se enquadrando, portanto, na hipótese de não incidência prevista na alínea “t”,
§ 9o, artigo 28, da Lei 8.212/91, desde que não exista nenhum outro
descumprimento legal imputado pela autoridade fiscal. Súmula CARF no 149)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO.
DEPENDENTES. INCIDÊNCIA. Não há previsão legal para a isenção de
contribuições previdenciárias em relação valores pagos a título de bolsa de
estudos oferecidas a dependentes de empregados e dirigentes vinculados à
empresa, ainda que esse benefício esteja previsto em convenção coletiva de
trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto às matérias relativas ao auxílio educação e, no
mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a exigência relativamente às bolsas de estudos de dependentes, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento integral.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000615/2007-28
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000615/2007-28

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2803-004.028, proferido na Sessão de 20 de janeiro de 2015, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencido os Conselheiros Oseas Coimbra Junior
e Helton Carlos Praia de Lima que votaram pela manutenção da rubrica bolsa
dependente no lançamento fiscal.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2004
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
O auxílio ou bolsa educação direcionada aos funcionários da empresa e seus familiares,
vinculada a sua atividade, não caracterizam remuneração, logo não integram a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: a) nulidade do lançamento fiscal
por vício; b) bolsa de estudo dos funcionários; e c) bolsa de estudo fornecida aos
dependentes.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, quanto à nulidade,
que uma eventual ausência ou mesmo imprecisão na descrição completa do fato gerador não
pode ser considerada como vício a macular todo o lançamento, devendo ser aplicado o princípio
da conservação dos atos; que ocorreu o fato gerador, e não houve prejuízo à defesa, que
demonstrou pleno conhecimento dos motivos que levaram à autuação; que se vício houve, este
seria de natureza formal, pois tratar-se-ia de vício quanto à exteriorização do ato; que não se
pode confundir falta de motivo com falta de motivação. Sobre a segunda matéria – Bolsa de
estudos de funcionários – a lei, embora tenha excluído do salário-de-contribuição valores
relativos a planos educacionais, estabeleceu algumas condições, que, no caso, não foram
cumpridas; que a isenção abrange apenas os valores a título de ensino básico ou de capacitação
profissional, dos empregados e dirigentes, não extensível aos dependentes. Ademais, não
compreende cursos superiores de graduação e pós-graduação; que ainda que se admitisse que
bolsas de ensino superior podem ser tidas como de qualificação profissional, o contribuinte teria
o ônus de comprovar o liame entre os cursos e as atividades da empresa. Finalmente, sobre a
terceira matéria – bolsa de estudo fornecida aos dependentes, a Fazenda Nacional reitera os
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000615/2007-28

argumentos quanto ao item anterior, enfatizando que a isenção abrange apenas os programas
educacionais destinados aos empregados e dirigentes, não extensiva aos dependentes.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, o Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 15/08/2016 (e-fls. 708), a contribuinte
apresentou as Contrarrazões de e-fls. 710 a 756 nas quais propugna, inicialmente, pelo não
conhecimento do apelo, sob o fundamento de que não teria sido comprovadas as divergência
dada a ausência de comprovação analítica, em violação ao art. 67, §§ 6o, 7o, 8o r 9o do Regimento
Interno do CARF. Também alega que os paradigmas tratam de situações diversas. Quanto ao
mérito, reforça os fundamentos do Acórdão Recorrido de que a autuação não apresentou
elementos que caracterizassem a condição de segurados empregados, não tendo sido comprovada
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária; que não há nem nunca houve relação de
emprego entre a instituição e os referidos profissionais autônomos elencados pela fiscalização,
dado, principalmente, a total ausência de subordinação, e que não foi colacionado nenhum dado
concreto que demonstrasse esse vínculo; que também faltaram os requisitos da onerosidade, da
não eventualidade e da pessoalidade. Não seria, portanto, mero vício formal, como defende a
Fazenda Nacional.
Sobre as bolsas de estudo, a contribuinte defende, em síntese, que educação
profissional e tecnológica é termo abrangente que inclui, além da educação básica, o ensino de
nível técnico, de graduação e pós-graduação, ministrados por Instituições de Ensino Superior e
defende que o benefício da isenção é extensível às bolsas concedidas aos dependentes dos
segurados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto à demonstração da divergência,
examino cada matéria individualmente.
Sobre a primeira matéria – nulidade do lançamento por vício – note-se que a
alegada nulidade alcançaria apenas a parte do lançamento referente à infração que compreende o
enquadramento de contribuintes individuais como empregados. Sobre esse ponto, observa-se que
o acórdão recorrido deu provimento integral ao recurso, conforme dispositivo reproduzido
acima, no relatório, em que não há referência a nenhuma preliminar de nulidade. Confira-se a
conclusão do voto:
Isso posto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, para DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando o julgamento anterior e o lançamento no sentido de
cancelar lançamento e respectivos créditos tributário.
É certo que no corpo do voto, o Redator (ad hoc) faz considerações sobre
deficiências da autuação e a validade do lançamento em decorrência dessas deficiências. Para
maior clareza, reproduzo o trecho do voto:
II – Quanto às alegações de que os enquadramentos de contribuintes individuais como
empregados são nulos, entendo que efetivamente há razão à recorrente. A interpretação
da fiscalização do caso em questão extrapola a efetiva contratação, considerando as
próprias bases utilizadas pelo lavrador.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000615/2007-28

Observe-se que de todo o período fiscalizado, de 5(cinco) anos, apenas analisa 6(seis)
meses as contratações de autônomos, com pagamentos não regulares, em que os
contratados não se repetem em todos os meses (fls. 462 e 546 dos autos físico.). Ou
seja, falta demonstração dos requisitos de habitualidade e subordinação para
caracterização do contrato de trabalho. (art. 458,§2o, da CLT).
Dessa forma, o fenômeno da subsunção não foi totalmente demonstrado, e o
fundamento fático do lançamento não encaixa-se na regra matriz tributária na forma
proposta pelo lavrador.
Inclusive, o fiscal desconsiderou os pagamentos de contribuições dos contribuintes
individuais, gerando bis in iden.
Conforme o que dispõe o art. 142, do CTN, c/c art. 33 e 37 da Lei n. 8.212/2010, o
lançamento tributário deve ser demonstrar claramente quais são os seus fundamentos
fáticos e jurídicos, sob pena de nulidade. Isso inclui o ônus probatório da Administração
em trazer elementos probantes e legais que subsidiem a constituição do crédito
tributário, para em um segundo momento demonstrar de forma clara o fenômeno da
subsunção da norma aos eventos por eles representados (art. 9o, do Dec. 70.235/172). O
lançamento objeto da decisão recorrida deve preenche os requisitos da legalidade
impostos pelo art. 142, do CTN, bem como da legislação ordinária, em especial o art. 33
e 37 da Lei n. 8.212/1991 e Decreto n. 70.235/1971. Tais determinações são necessárias
inclusive para que haja o real respeito à garantia de contraditório e ampla defesa e ao
devido processo legal (art. 5, LV da CF/1988)
[...]
Dessa forma, está claro que com meras alegações circunstanciais, e com os documentos
probantes na forma apresentada nos autos, não se poderia constituir o crédito tributário
impugnado contra a Recorrente da forma como foi lançado.
Parece-me claro que o fundamento da decisão foi o de que a autoridade lançadora
não teria logrado comprovar os fatos imputados ao sujeito passivo, isto é, a relação de emprego
dos trabalhadores enquadrados pela empresa com contribuintes individuais. Trata-se, portanto,
de decisão quanto ao mérito, quanto ao fundamento da autuação, e não de hipótese de nulidade
do lançamento.
Já no caso de ambos os paradigmas – Acórdãos nos 2302-00.308 e 2302-00.918 –
ambos os julgados declararam a nulidade do lançamento, por vício formal, e nos fragmentos dos
votos, reproduzidos pela própria Fazenda Nacional fala-se em “descrição incipiente do fato
gerador”, de motivação inadequada do lançamento, de vício na formalização. Portanto, ambos os
acórdãos não só explicitaram a declaração da nulidade como definiram como fundamento para
essa nulidade deficiências na formalização da exigência.
Nessas circunstâncias, penso que não restou caracterizada a divergência em
relação a essa matéria.
Quanto às demais matéria - b) bolsa de estudo dos funcionários; e c) bolsa de
estudo fornecida aos dependentes – entendo demonstrada a divergência e atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às matérias b)
bolsa de estudo dos funcionários; e c) bolsa de estudo fornecida aos dependentes
Quanto ao mérito, sobre a matéria “bolsa de estudos de funcionários”, o cerne da
questão é a possibilidade de se estender à isenção aos gastos correspondentes a bolsas de ensino
superior.
Pois bem, a solução quanto a essa matéria já está pacificada no âmbito deste
Conselho, que editou a Súmula CARF no 149. Confira-se:
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000615/2007-28

Súmula CARF no 149 - Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de
graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à
vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
É o caso dos presentes autos: trata-se de período anterior à Lei no 12.513, de 2011
e controvérsia gira em torno da extensão do benefício às bolsas de cursos de ensino superior.
Aplicável ao caso, portanto, o entendimento da súmula, em obediência ao art. 72 do Regimento
Interno do CARF (Decreto no 343, de 2015, anexo II).
Quanto à segunda matéria, bolsa de estudos para dependentes, Primeiramente,
cumpre ressaltar que a tributação pelas contribuições, a despeito do que dispõe a norma
trabalhista, o Direito Previdenciário encontra baliza na própria Constituição Federal. Com
relação ao custeio do sistema de previdência, o art. 195 da CF/1988 é que estabelece as bases
sobre as quais podem incidir as contribuições:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas
alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de
Previdência Social; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
Outro dispositivo constitucional de fundamental importância à matéria em debate
é o § 11 do art. 201 da Constituição que estabelece:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
[...]
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional no
20, de 1998)
Essas e outras disposições constitucionais deixam claro que o Direito
Previdenciário constitui-se em ramo autônomo, cujos conceitos não têm a vinculação pretendida
por alguns com o Direito do Trabalho. Dito de outra forma, não se pode pretender que as
disposições contidas na legislação trabalhista se prestem a afastar a aplicação da norma de
custeio previdenciário, a qual deve pautar-se no regramento estabelecido pelo Direito Tributário.
A esse respeito, o Ministro do Luiz Fux, na decisão que tratou do alcance da
expressão “folha de salários”, RE 565.160/SC, faz apontamentos de extremada relevância:
Logo, a solução aqui pode ser extraída da interpretação da própria Constituição,
sendo desnecessário buscar conceitos em outros ramos do Direito, como o Direito
do Trabalho, pois o constituinte foi bem claro acerca da acepção de “folha de
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000615/2007-28

salários” que deve ser tida pelo intérprete do Direito Tributário, para fins de
delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador.
A diferenciação feita pelo Direito do Trabalho entre “salário” e “remuneração” é
indiferente, portanto, para o deslinde da presente questão, posto estar-se diante de
controvérsia afeta ao Direito Tributário e Previdenciário, extremada pela falta de
aplicação prática da autonomia entre esses ramos do Direito e os demais, como
bem pontuou o Professor Fábio Zambitte Ibrahim (Curso de direito previdenciário.
13. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008. p. 251).
Dessa forma, a autonomia entre as Ciências impõe que os conceitos sejam
interpretados à luz do regime jurídico em que estão inseridos. Assim, se para o
Direito do Trabalho, o emprego da expressão “salário” ao invés de “remuneração” é
relevante ao ponto de restringir sobremaneira o conteúdo da primeira, o mesmo
não ocorre com o Direito Tributário e o Direito Previdenciário.
Com efeito, quando a Constituição já traz elementos suficientes para a interpretação
das expressões por ela utilizadas no Direito Tributário/Previdenciário, descabe
perquirir qual é a acepção dessas mesmas expressões em outros ramos do Direito,
porquanto devem ter uma interpretação condizente com a lógica própria do contexto
em que estão inseridas, no caso, a Seguridade Social. (Grifou-se)
Note-se que tanto o texto constitucional quanto a decisão do STF, com
repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, reconhecem a autonomia do Direito
Previdenciário e conduzem à conclusão de que as disposições legais a serem consideradas na
definição das bases de cálculo das contribuições previdenciárias são os arts. 22 e 28 da Lei no
8.212/1991. Abaixo, trechos de citados artigos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços;
[...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:I - para o empregado e trabalhador
avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000615/2007-28

mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou
do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa;
[...]
A base de cálculo das contribuições abrange a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título aos empregados, incluindo-se nessa relação os ganhos
habituais percebidos sob a forma de utilidades, o que inclui, por óbvio, o auxílio educação.
Donde se depreende que, em se tratando de utilidades disponibilizadas pela empresa aos obreiros
que lhe prestam serviços, sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária
dependerá da verificação dos seguintes requisitos: a) onerosidade; b) retributividade; e c)
habitualidade.
Não existem dúvidas quanto ao caráter oneroso do benefício concedido pelo
Sujeito Passivo, sendo desnecessário tecer maiores comentários a esse respeito. Do mesmo
modo, tendo a vantagem sido paga regularmente aos empregados empresa, estando inclusive
prevista em Convenção Coletiva de Trabalho, resta nítido seu caráter habitual. Com relação à
retribuitividade, tem-se benesse oferecida no contexto da relação laboral, restando caracterizada
sua índole contraprestativa, pois o que motivou sua concessão foi justamente o fato de os
beneficiários prestarem serviço ao Sujeito Passivo. De outra parte, como as bolsas de estudos
aqui referidas ostentam natureza nitidamente remuneratória, sua exclusão da base de cálculo
das contribuições previdenciárias vai depender de previsão expressa em norma de caráter
tributário, mormente no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, que, no que se refere a isenção,
relaciona exaustivamente as parcelas ao abrigo desse favor legal no âmbito da Lei de Custeio
Previdenciário.
Especificamente com relação a educação, à época da ocorrência do fatos
geradores das contribuições objeto do presente lançamento, a alínea “t” do referido § 9o, assim
dispunha:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educaçãobásica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Note-se que a isenção referida nos dispositivo acima abrangia:
- planos educacionais que visassem à educação básica, nos termos do art. 21 da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e
- cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa.
Referido plano ­ não poderia ser utilizado em substituição de parcela salarial; e
deveria ser extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000615/2007-28

Desse modo, para que a contribuinte pudesse se valer da isenção, fazia-se
necessária a estrita observância dos critérios estabelecidos em lei. Contudo, conforme destacado
no Relatório Fiscal, as bolsas de estudo objeto da autuação foram ofertadas a dependentes dos
empregados do Sujeito Passivo e a norma isentiva, na redação vigente à época dos fatos
geradores, não contemplava a isenção para esse tipo de benefício.
Não se pode olvidar que, sendo a isenção uma modalidade de exclusão do crédito
tributário, a legislação relativa a esse favor legal deve ser interpretada literalmente, a teor do
que estatui o art. 111 do Código Tributário Nacional. Portanto, não há como considerar
satisfeitos os critérios estabelecidos para a isenção quando se está diante, como visto acima, de
flagrante desrespeito da norma de regência.
No que atina às convenções coletivas de trabalho, embora não se desconheça o
seu caráter normativo, essas não têm o condão de excluir a incidência de contribuições
previdenciárias sobre a remuneração dos trabalhadores, a menos que exista previsão legal nesse
sentido. A esse respeito, o art. 176 do CTN estabelece:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. (Grifou-se)
Assim, o fato de o benefício está previsto em Convenção Coletiva de Trabalho
não exime o Sujeito Passivo da incumbência de recolher contribuições previdenciárias
decorrentes de sua concessão, quando constatado que restaram descumpridas as regras
necessárias ao reconhecimento da isenção.
Anoto, por fim, precedente desta Turma, Acórdão n9202-007.925, de 17 de junho
de 2009, de relatoria do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, a saber:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO.
DEPENDENTES. INCIDÊNCIA. Não há previsão legal para a isenção de
contribuições previdenciárias em relação valores pagos a título de bolsa de
estudos oferecidas a dependentes de empregados e dirigentes vinculados à
empresa, ainda que esse benefício esteja previsto em convenção coletiva de
trabalho.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Procuradoria, e, no
mérito, na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial apenas quanto à matéria Bolsa de
Estudos para dependentes.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000615/2007-28

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital